Tribunal: TJMT
Processo: 1014431-98.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014431-98.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RICARDO LUAN QUEIROZ BISPO - CPF: 053.753.111-43 (EMBARGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA - CPF: 782.408.751-49 (TERCEIRO INTERESSADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), RICARDO LUAN QUEIROZ BISPO - CPF: 053.753.111-43 (EMBARGANTE), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO JOSE RIBEIRO NETO - CPF: 062.972.091-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. ALEGADO ERRO MATERIAL E OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por RICARDO LUAN QUEIROZ BISPO e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S.A. contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível no julgamento da Apelação Cível n.º 1014431-98.2021.8.11.0003. O referido acórdão deu provimento ao recurso da seguradora BRASILSEG para fixar a indenização securitária em 13% do valor total previsto na apólice (com dedução do montante já pago), e negou provimento aos recursos interpostos por RICARDO LUAN QUEIROZ BISPO e BB CORRETORA DE SEGUROS. O primeiro embargante alega erro material na aplicação da Tabela SUSEP; o
segundo, omissão quanto à aplicação da Taxa Selic para os juros moratórios após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em erro material ao aplicar a Tabela SUSEP para o cálculo da indenização por invalidez parcial permanente; (
ii
) definir se houve omissão quanto à aplicação da Taxa Selic nos juros moratórios a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O recurso de embargos de declaração somente é cabível para suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A alegação de erro material por RICARDO LUAN QUEIROZ BISPO se confunde com inconformismo quanto à interpretação jurídica adotada no acórdão embargado, que fundamentou a aplicação proporcional da Tabela SUSEP com base nas lesões descritas no laudo pericial, conforme Circular SUSEP n.º 29/91.

A decisão embargada analisou expressamente a questão dos consectários legais, fixando juros de mora de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024 e, a partir de então, aplicando a Taxa Selic como índice único para juros e correção monetária, não havendo omissão.

A pretensão dos embargantes visa rediscutir fundamentos já enfrentados no acórdão, o que descaracteriza os vícios autorizadores dos embargos.

O acórdão embargado contém fundamentação suficiente para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

A reiteração de teses já afastadas poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, conforme advertência expressa no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Não configura erro material a aplicação proporcional da Tabela SUSEP quando fundamentada em laudo pericial e normas contratuais.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a aplicação da Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros, nos termos do art. 406 do CC com redação da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º;
CC, art.
406; CTN, art. 161, § 1º; Lei nº 14.905/2024, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
RICARDO LUAN QUEIROZ BISPO
e
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S. A.

em
face do v. acórdão proferido
no Recurso de
Apelação
n.º

1014431-98.2021.8.11.0003
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu
provimento ao recurso interposto pela
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

para determinar o pagamento de 13% sobre o valor total da indenização securitária (com a dedução do valor pago administrativamente),
e
negou provimento aos recursos interpostos por
RICARDO LUAN QUEIRÓZ BISPO e BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A.

O Embargante
RICARDO LUAN QUEIROZ BISPO
sustenta
que
o
la
udo pericial
atest
ou
a existência de invalidez permanente, parcial e incompleta em estrutura
crânio-facial
em grau leve,
o que evidencia
o erro material na aplicação da tabela SUSEP
pelo v. acórdão, que considerou a aplicação da tabela SUSEP com base em
fratura não consolidada do maxilar inferior
.

Assim, afirma que
a correta aplicação da tabela
SUSEP

impõe
a fixação da indenização no montante de R$30.000,00, correspondente a 25% da perda total de 100% prevista
para a estrutura
crânio-facial
, razão pela qual re
quer o recebimento e provimento dos presentes embargos, com a correção do erro material apontado.

Por sua vez, a Embargante
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
realça que
como
o v.
acórdão foi publicado após
a

publicação
da Lei n.º 14.905/2024 (art. 5º, II), e considerando o disposto nos
arts
. 405 e 406 do CC, os juros

moratórios devem incidir a partir da citação, exclusivamente pela SELIC, seguindo a norma vigente ao tempo em que esta já se tornou apt
a para produzir os seus efeitos.

Com essas considerações, requer
sejam
providos os Embargos

para
o reconhecimento de omissão no julgado, determinando-se a fixação dos
juros moratórios fixados pela Taxa SELIC,
com a dedução d
o índice de correção aplicável,
uma
vez que a SELIC já contém elementos de juros e de correção
monetária embutidos
.

Devidamente intimad
o
s
,
o
s
Embargado
s

BRASILSEG
e
BB CORRETORA DE SEGUROS
apresent
aram
contrarrazões
aos recursos contrapostos (
IDs
275195855 e 276269855). O Embargado RICARDO LUAN
deixou decorrer o prazo sem manifestação, conforme certificado ao ID 276811372.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Infere-se dos autos que

o Magistrado condutor do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando
a
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A e
a
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, de forma solidária, ao pagamento do seguro no
importe
de R$30.000,00 (trinta mil reais), correspondente a 25% do valor máximo indenizável (R$120.000,00) constante na apólice, com a dedução do valor pago administrativamente.

Contudo, após a interposição de Recurso de Apelação por todas as partes, este Colegiado
deu parcial provimento ao apelo interposto
pela
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
para determinar o pagamento de 13% sobre o valor total da indenização securitária (com a dedução do valor pago administrativamente)
, negando provimento aos demais recursos.

Eis o teor do acórdão embargado:

“
(...)
Na hipótese, não há que se falar em desconhecimento da aplicação da tabela SUSEP, pois consta expressamente nas Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes que o valor da indenização a ser paga ao beneficiário, acometido por invalidez parcial permanente causada por acidente, será calculado conforme percentual descrito na tabela acostada ao ID 2519337671, p. 09, documento que foi juntado aos autos pelo próprio requerente.

Além disso, para além dos documentos anexados que autorizam o pagamento proporcional ao grau de invalidez, entendo que o pagamento do valor total da indenização securitária, quando a invalidez é parcial, ofenderia aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No laudo acostado ao ID 251939205, o perito informou que as lesões encontradas no autor não se enquadrariam na tabela SUSEP, tendo, porém, indicado as seguintes sequelas e seus percentuais:

“Estrutura
crânio facial: grau leve (25%)

Mão E: grau leve (25%)

MIE: grau leve (25%
)”

Em razão disso, o juízo
a quo
, entendendo que o rol da tabela SUSEP seria apenas exemplificativo e não taxativo, determinou o pagamento na proporção de 25% do capital segurado, considerando o grau leve das lesões.

Todavia, pedindo
vênia
ao entendimento do Magistrado de origem,

tenho que as lesões constantes do laudo, embora leves,
possuem correspondência na tabela da SUSEP
, estabelecida pela Circular n.º 29/91 e devem ser calculados tendo como base os seguintes tópicos:

Assim, havendo
fratura não consolidada do maxilar inferior,
terá o segurado direito a 20% do valor total da indenização, que é de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais). No caso, tendo em vista que a lesão foi caracterizada como leve (25%), o autor terá direito de 25% sobre 20%, perfazendo o total de
5%
de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Havendo
perda total do uso de um dos dedos mínimos ou um dos dedos médios
,

terá a vítima direito a 12% do valor total da indenização. Sendo, na hipótese, leve (25%) a lesão do segurado, terá ele o direito de 25% sobre 12%, perfazendo o total de
3%
de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Por fim, considerando que havendo
anquilose total de um dos joelhos,
terá o autor direito a 20% do valor total da indenização, sendo, no caso, leve (25%) a perda do segurado, terá direito de 25% sobre 20%, perfazendo o total de
5%
de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Com efeito, verifica-se que houve equívoco do Juiz singular ao realizar os cálculos, sendo possível concluir, a partir dos cálculos acima explanados, que o valor da indenização securitária a ser
pago
ao requerente será de
13% de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais).

(...)

Em relação aos consectários, legais, com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional (conforme
o Enunciado nº 20 da 1ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil,
aplicando-se a Taxa Selic
como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1º, do CC.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, para determinar o pagamento de 13% sobre o valor total da indenização securitária (com a dedução do valor pago administrativamente), devendo ser aplicado os consectários legais acima definidos; e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por RICARDO LUAN QUEIRÓZ BISPO e BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A.

Em razão do provimento recursal e parcial procedência da
Ação de Cobrança de Seguro
, deve ser redistribuído o ônus sucumbencial na proporção de 70% (sessenta por cento) a serem pagos pelos réus e o restante (30%) pelo autor, com fulcro no artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça anteriormente concedida.

Da
leitura atenta do voto proferido por este Relator
, verifica-se que a
reforma da sentença se deu em razão de que
as lesões constantes do laudo, embora leves,
possuem correspondência na tabela da SUSEP
, estabelecida pela Circular n.º 29/91
.

Isso porque, nos documentos juntados à inicial, sobretudo o prontuário médico
do Embargante RICARCO LUAN, consta a autorização para a sua internação em razão de
fratura dos ossos malares e maxilares
(CID-S024),
lesão que
gerou
a sequela
em grau leve (25%) na e
strutura crânio facial
, conforme atestado no laudo pericial.

Em relação à omissão alegada pela
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, consta expressamente no acórdão embargado que
a partir da
entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado nº 20 da 1ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal),
até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos
.

Após,
o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil,
aplicando-se a Taxa Selic
como indexação para juros e correção monetária, na forma do art. 406, § 1º, do CC.

Assim, d
a leitura atenta do acórdão embargado
e das razões postas nos Embargos
, conclui-se
que a s pretens ões do s Embargante s
se traduz
em

no propósito de ver, por via transversa,

rediscutida s a s matéria s esgotada s
no julgamento
do recurso contrário a seus interesses,
o que não se pode admitir.

Sobre o tema, r
essalta-se que “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser
utilizado com a finalidade de instaurar
, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que o v. acórdão apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

À vista disso, resta evidente a ausência de qualquer vício no julgado, pois a matéria objeto da lide foi devidamente analisada, não havendo como acolher a
s
preten
sões
posta
s
nos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos
por
RICARDO LUAN QUEIROZ BISPO
e
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S. A.

Por fim,
advirto
o
s
Embargante
s
que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025